Tribunal: STF
Processo: RE 239476
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
        - Inexistência, no caso, de ofensa direta ao artigo 5º,
XXXVIII, da Constituição, por demandar o seu exame a apreciação
prévia da legislação processual infraconstitucional.
        - Ademais, se não há elementos que conduzam a um juízo
fundado de suspeita, inclusive quanto às qualificadoras, é lícito ao
juiz afastá-las na sentença de pronúncia.
        Recurso extraordinário não conhecido.